Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709464-15.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MAD LANE CLAITON CARNEIRO, MADAIR GOMES DE OLIVEIRA, MADELENA ALVES DA COSTA, MADALENA FERREIRA GOMES VAZ, MADALENA FERREIRA LIMA NETA MENDES, MADALENA HONORATA DA SILVA, MADALENA MARTINS PIMENTEL, MADALENA SOARES E SILVA, MAGDA DA SILVA, MAGDA DE JESUS ARAUJO ROSA REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No. 59.888/1996. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 880/STJ. DESNECESSIDADE DAS FICHAS FINANCEIRAS. AUSENCIA DE OBSTÁCULOS PARA A PROPOSITURA DAS AÇÕES EXECUTIVAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico na jurisprudência, consolidada por meio das Súmulas 150 e 383 do STF, no sentindo de que “a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento”. 1.1. A jurisprudência do STJ ainda, por meio do Recurso Especial Repetitivo no. 1.336.026/PE (Tema 880), fixou a seguinte tese: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF – oriundo de um cumprimento de sentença decorrente da Ação Coletiva no. 59.888/96 – deliberou que a modulação de efeitos realizada no âmbito do Tema 880 não alcança as demandas decorrentes deste título executivo, em razão da prescindibilidade das fichas financeiras dos servidores. 2.1. Reconheceu-se, ainda, naquela assentada, que “a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo”. 2.2. Transcorrido 22 (vinte e dois) anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura deste cumprimento de sentença, mostra-se correta a sentença que reconheceu a incidência da prescrição. 3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva, uma vez que optaram pela execução do título de maneira individual, o que se mostra plenamente cabível. Aduzem que se trata de cumprimentos de sentenças distintos; b) artigo 927, inciso III, do CPC, afirmando que se aplica ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Ressaltam que o Tribunal não pode ignorar o precedente estabelecido em sede de recurso repetitivo; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009